Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-24.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008184-24.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEUZELINO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 452.486.051-72 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PATOLOGIA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DEUZELINO GOMES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravante e manteve a sentença que julgou improcedent
e o pedido inicial.

A parte recorrente alega em síntese que “
o medicamento solicitado pelo mesmo é contemplado sim pelo programa especializado de assistência farmacêutica de alto custo, contudo o pedido do mesmo foi indeferido com a alegação de que ele não apresenta os critérios de inclusão no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
”.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 282624391 -.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Na hipótese em exame, o medicamento está inserido no SUS, mas a negativa administrativa foi em razão de a parte autora não atender os critérios de inclusão do PCDT, o que tem a equivalência do requerimento fora das diretrizes estabelecidas. O parecer do NAT ratifica no sentido de que “a patologia do autor não se enquadra nos protocolos clínicos” e informa outras tecnologias disponíveis.

A parte autora/recorrente não infirma tais incongruências, muito menos estabelece a ineficácia em relação aos medicamentos disponíveis no SUS para o seu caso. Não há prova nos autos quais protocolos clínicos foram utilizados e esgotados pelo usuário, tão só a prescrição do medicamente fora da diretriz do SUS.

Embora não seja vinculante, é certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo. Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

A questão densifica-se sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão, sem a demonstração da necessidade e a urgência necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam providência dentro da prestação do serviço de saúde e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado.

O orçamento estatal é finito, como ensinam Cass Sunstein e Holmes, na obra The cost of rights: why liberty depends on taxes, de igual forma leciona Flávio Galdino na obra A teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores. O direito à saúde no Brasil, um dos únicos do mundo com gratuidade em países com mais de 100 milhões de habitantes, deve ser bem aquilatado em sua avaliação e concessão, sob pena de soçobrar e estancar, deixando à deriva casos graves.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, embora o medicamento solicitado pela parte autora seja contemplado pelo SUS, é certo que não ficou demonstrado seu uso para os protocolos clínicos do autor. Ademais, sequer ficou demonstrando a razão da não utilização dos medicamentos disponível para o quadro clínico.

Assim, o fato constitutivo do direito da parte autora não restou comprovado.
Aliás, o parecer do NAT foi contrário à concessão do medicamento, como se vê:

Tecnologia: SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: A patologia do autor não se enquadra nos protocolos clínicos

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: RENAME

CONITEC

NatJus Responsável: MT - Mato Grosso

Instituição Responsável: TJMT

Portanto, os fundamentos utilizados na decisão monocrática devem ser mantidos, como se vê:

Na hipótese em exame, o medicamento está inserido no SUS, mas a negativa administrativa foi em razão de a parte autora não atender os critérios de inclusão do PCDT, o que tem a equivalência do requerimento fora das diretrizes estabelecidas. O parecer do NAT ratifica no sentido de que “
a patologia do autor não se enquadra nos protocolos clínicos
” e informa outras tecnologias disponíveis.

A parte autora/recorrente não infirma tais incongruências, muito menos estabelece a ineficácia em relação aos medicamentos disponíveis no SUS para o seu caso. Não há prova nos autos quais protocolos clínicos foram utilizados e esgotados pelo usuário, tão só a prescrição do medicamente fora da diretriz do SUS.

Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ACLASTA 5MG/100ML).
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS APENAS PARA CASOS DE INTOLERÂNCIA OU DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO DOS BIFOSFONATOS ORAIS
. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento não incorporado pelo SUS, para tratamento de osteoporose grave, sob alegação de ineficácia de medicamentos alternativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) determinar se o medicamento pleiteado preenche os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS; e (ii) verificar se a autora comprovou, através de laudo médico fundamentado, a intolerância ou dificuldade de deglutição dos bifosfonatos orais, conforme exigido pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para o fornecimento do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento ácido zoledrônico (Aclasta 5mg/100ml) possui registro na ANVISA, mas sua incorporação ao SUS restringe-se a casos de intolerância ou dificuldade de deglutição dos bifosfonatos orais, conforme Portaria SCTIE/MS no 61/2022 e recomendação da CONITEC;

4.

A autora não comprovou, por meio de laudo médico fundamentado, a existência de intolerância ou dificuldade de deglutição dos bifosfonatos orais nem a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, como estrogênios conjugados e calcitonina (spray nasal);

5.

O pedido judicial de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento dos critérios cumulativos estabelecidos no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, os quais não foram preenchidos pela autora;

6.

A responsabilidade pelo ônus da prova incumbe à autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC;

7.

O Relatório do NAT e o parecer técnico da CONITEC corroboram a ausência de respaldo técnico para a concessão do medicamento.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

(N.U 1019480-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025